Tribunal: TJBA
Processo: 8016982-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016982-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ADILENAIDE NASCIMENTO SILVA

Advogado(s): JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM VEÍCULO DE SÓCIA. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança. A agravante objetiva a suspensão de averbação premonitória efetivada em
08/04/2019
sobre seu veículo FORD/KA, placa PLG 2637, nos autos da execução fiscal n.º 8001822-44.2019.8.05.0150, por ter se retirado da sociedade em
19/03/2015
e nunca ter exercido atos de gestão.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a averbação premonitória (art. 828 do CPC) é legal quando incidente sobre bens de sócio que consta nominalmente na Certidão de Dívida Ativa (CDA); (ii) definir se a prova de ausência de responsabilidade tributária (art. 135 do CTN) pode ser analisada em sede de liminar mandamental frent
e
à presunção do título executivo; e (iii) verificar a aplicabilidade da Súmula 435 do STJ diante da não localização da empresa em seu domicílio fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A
competência em mandado de segurança é fixada pela sede da autoridade coatora, situada em Salvador.
Preliminar rejeitada.

4
. A averbação premonitória é medida de publicidade e cautela que visa prevenir fraudes e proteger terceiros, sendo legítima sua incidência sobre bens de quem figura no polo passivo da execução ou como corresponsável no título executivo.

5.
Constatada a inclusão do nome da sócia na CDA, opera-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao executado demonstrar a inexistência de responsabilidade por atos de gestão, conforme o Tema 103 do STJ.

6
. A inaptidão cadastral e a certidão do Oficial de Justiça atestando o encerramento das atividades no endereço fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes autorizam a presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ e Tema 630 do STJ).

7.
No rito do mandado de segurança, a exigência de prova pré-constituída impede o afastamento da presunção de legitimidade da CDA em sede de cognição sumária, especialmente quando a discussão demanda ampla dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. É legal a averbação premonitória sobre bens de sócio indicado como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa,
quando há indícios de dissolução irregular da empresa
. 2. A presunção de responsabilidade decorrente do título executivo exige prova documental inequívoca para ser afastada em sede de mandado de segurança, sob pena de indeferimento da liminar."

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, art. 828 e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar suscitad
a
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.